Tribunal: TJDFT
Processo: 0035141-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035141-98.2016.8.07.0018 RECORRENTE: IZELMAN TEIXEIRA LEAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ABANDONO DO CARGO. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. IMPRESCRITIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Suprema Corte afirmou a imprescritibilidade das ações por atos de improbidade administrativa, com o intuito de preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos agentes administrativos ímprobos (RE 852.475). 2. As ações que buscam o ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa não estão sujeitas à prescrição. 3. A improbidade administrativa se caracteriza por uma conduta ilegal, dolosa ou culposa do agente público no exercício de função, cargo, mandato ou emprego público, com ou sem participação de terceiro, em flagrante ofensa aos princípios da Administração Pública. 4. Constatado o ato doloso do apelante e sua má-fé, na percepção indevida de salários relativos a meses não trabalhados, devem os valores recebidos indevidamente ser restituídos ao erário. 5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 485, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido “foi omisso quanto à apreciação de prova indispensável ao correto julgamento da controvérsia”. (id23187991, pág. 8). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 31.694. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. A uma, pois, apesar da oposição dos embargos de declaração, o referido artigo 485 do CPC não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, carecendo o recurso, assim, do indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. E, a duas, porque a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPC não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.(...) É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 31.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012